Tribunal: TJMT
Processo: 1013264-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013264-89.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
MARCOS MARQUES FERNANDES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 16983-67.2016.811.0055 (cód. 228317), em que denunciado pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, II, IV e VI c/c §2o-A, I, do Código Penal.
Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público relata que o paciente teve sua prisão preventiva inicialmente decretada em 21/10/2016, sendo o respectivo mandado cumprido em 26/11/2016, ao que se sucedeu o pleito defensivo de revogação da custódia, o qual fora acolhido em 26/01/2017, permanecendo o increpado em liberdade desde então. Entretanto, em 18/10/2019, ao pronunciar o acusado para submissão à julgamento pelo Júri Popular, a d. autoridade judiciária novamente decretou-lhe a prisão preventiva, à conta da suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública e garantir a escorreita aplicação da lei penal, ensejando o seu recolhimento ao cárcere em 17/01/2020, o que, segundo a i. Defesa, viola a liberdade de ir e vir do paciente, ensejando a concessão da ordem, inclusive liminarmente.
Nessa ordem de ideias, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o subscritor do writ invoca a excepcionalidade da prisão preventiva e alega que o decreto segregatício não guarda contemporaneidade com os fatos e tampouco com alguma situação nova ocorrida durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, precisamente, entre a revogação da custódia em 26/01/2017 e a prolação da decisão de pronúncia em 18/10/2019, finalizando com o argumento de que se o modus operandi do delito não constituiu motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva durante a instrução criminal, resta inviável a decretação da custódia na sentença de pronúncia sob esses viés, sem a demonstração da ocorrência de fatos novos que justifiquem concretamente o encarceramento.
De outro lado, sustenta a ausência do periculum libertatis e a inidoneidade dos fundamentos lançados no decreto de prisão, na medida em que lastreado em referências abstratas sobre os requisitos e pressupostos da prisão, nada consignando de concreto a indicar que, solto, o favorecido nessa ordem colocará em risco a ordem pública ou prejudicará a futura aplicação da lei penal, até mesmo porque, desde a sua soltura em 2017, não se envolveu em outras condutas delitivas, não subsistindo quaisquer indicativos de que seja dotado de periculosidade e muito menos que a reprovabilidade do crime seja superior àquela ínsita ao tipo penal, ao que acrescenta, em arremate, os predicados pessoais favoráveis supostamente ostentados pelo agente, credenciadores do direito de responder ao processo em liberdade.
Diante de tais argumentos, e fazendo alusão ainda à atual situação de pandemia causada pela Covid-19, com a consequente necessidade de reavaliação das prisões provisórias à luz da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ; requer a concessão in limine da ordem liberatória em favor do paciente, a fim de suspender os “efeitos ou a própria decisão judicial que decretou a prisão preventiva”, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que a liberdade fique restrita ao cumprimento de restrições não prisionais.
No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
A exordial veio munida com os documentos digitais anexados do ID 47271982 ao ID 47271987.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo Recurso em Sentido Estrito n.o 153933/2017.
É o relatório.
Decido.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, consoante reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie” (RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). Destaquei.
E, quanto à alardeada falta de contemporaneidade, não se desconhece que a absoluta ausência de atualidade dos fatos interfere na higidez da prisão processual, tal qual previsto no art. 312, §2o e no art. 315, §1o, ambos do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019.
Contudo, ainda que decorrido certo lapso temporal desde a data dos fatos, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a “gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo” (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020), mesmo porque a gravidade concreta que determinou o recolhimento do paciente ao cárcere não deixou de ser reprovável só porque se passaram alguns anos desde então.
Destarte, nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, entendo que a manutenção em cárcere do beneficiado neste writ se mostra medida suficiente e adequada ao caso concreto, não despontando induvidosa qualquer ilegalidade, principalmente se levarmos em conta que, cuidando-se de prisão preventiva, deve-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa, que por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, tem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do ora paciente.
Além do mais, ainda que o paciente supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, por si sós, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Em sendo assim, por ora, não encontro motivos para revogar liminarmente a custódia cautelar imposta ao paciente, até mesmo porque a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Forte em tais argumentos, entendo por desaconselhada a concessão liminar do writ, reputando imprescindíveis, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MARCOS MARQUES FERNANDES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator